Tribunal: TJDFT
Processo: 0731737-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. CONSTATADA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Na hipótese vertente, verifico que o Acórdão recorrida, de fato, deixou de consignar a respeito dos pontos levantados pelo embargante, razão pela qual merece ser complementado.
3. A condenação do embargante em honorários de sucumbência deve ser afastada, uma vez que o Acórdão, ao entender pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR, desde 30.6.2009, em consonância com cálculo apresentado pelo exequente, ora embargante, suprimiu o excesso de execução constatado na origem. Sendo assim, afasta-se a condenação de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução em desfavor do embargante.
4. A expedição de ofício requisitório para pagamento da parte incontroversa do crédito, enquanto se discute a parte controversa, é constitucional e possui amparo legal, de modo que não há motivo para aguardar a preclusão da decisão que versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de adotar a aludida providência.
5. Recurso conhecido e provido.